Tribunal: TJBA
Processo: 0001465-21.2010.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0001465-21.2010.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) PROMOTOR DE JUSTIÇA: OTO JÚNIOR APELADO: NILSON CONCEIÇÃO RAMOS DEFENSOR PÚBLICO: RAMON RONDINELLY APELADO: RICARDO AUGUSTO SANTOS DAS MERCÊS ADVOGADOS: MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA DOS SANTOS, OSMAR SANTOS PALMA BATISTA PROCURADORA DE JUSTIÇA: ARMÊNIA SANTOS ACORDÃO APELAÇÕES CRIMINAIS MINISTERIAL E DEFENSIVAS. RÉUS NILSON CONCEIÇÃO RAMOS E RICARDO AUGUSTO SANTOS DAS MERCÊS CONDENADOS A 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, SOB REGIME SEMIABERTO, ALÉM DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA, EM RAZÃO DA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/2018. 1. DO RECURSO MINISTERIAL 1.1. PLEITO DE MAJORAÇÃO DA PENA BASILAR, COM DESLOCAMENTO DE UMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE AGRAVAM O CRIME PARA A PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA. NÃO ACOLHIDO. ENTENDIMENTO DO JUÍZO SENTENCIANTE CONSONANTE COM A SÚMULA N. 443 DO STJ. AUSÊNCIA DE CONTEXTO MAIS GRAVOSO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA NA APLICAÇÃO DA PENA. 1.2. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. NÃO ALBERGADO. IMPUTAÇÃO QUE NÃO CONSTA FORMALMENTE NA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA. 2. DOS RECURSOS DEFENSIVOS 2.1. DOS PLEITOS COMUNS 2.1.1. DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA/INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ALBERGADO. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIME PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. IMPORTÂNCIA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE. 2.1.2. DA ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CONSTATAÇÃO. EM QUE PESE A IRREGULARIDADE PROCESSUAL, A SENTENÇA VALEU-SE DE OUTRAS PROVAS, PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, AS QUAIS FORAM SUFICIENTES PARA ESTADEAR A CONDENAÇÃO. 2.1.3. DO PLEITO DE EXCLUSÃO DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. NÃO ACOLHIDO. PLENA CONSTATAÇÃO DO CONCURSO DE PESSOAS NO CABEDAL PROBATÓRIO. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA QUE A ARMA DE FOGO APREENDIDA É EFICAZ PARA EFETUAR DISPAROS. 2.1.4. DOS PLEITOS DE REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS E ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. AS PENAS FORAM FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL, NÃO HAVENDO O QUE SE MINORAR. REGIME PRISIONAL IMPOSTO EM CONSONÂNCIA COM A REGRA DO ART. 33 DO CÓDIGO PENAL. 2.1.5. PLEITOS DE AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEITO PENAL SECUNDÁRIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 2.2. DOS PLEITOS VERTIDOS NO RECURSO DO RECORRENTE NILSON CONCEIÇÃO RAMOS 2.2.1. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIDO. DIREITO JÁ CONCEDIDO PELO JUÍZO PRIMEVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 2.3. DO PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA VERTIDO NO RECURSO DO RECORRENTE RICARDO AUGUSTO SANTOS DAS MERCÊS. AFASTADO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO QUANTO ARGUIDO, UMA VEZ QUE NÃO HOUVE O TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO, DE MODO QUE NÃO É POSSÍVEL O CÔMPUTO DA PRESCRIÇÃO A PARTIR DA PENA CONCRETA. 3. APELAÇÕES MINISTERIAL E DEFENSIVAS CONHECIDAS E IMPROVIDAS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001465-21.2010.8.05.0150, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) e como apelados NILSON CONCEIÇÃO RAMOS e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por CONHECER DAS APELAÇÕES INTERPOSTAS, NEGANDO-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data da assinatura eletrônica.